Tribunal: STF
Processo: RHC 261982
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Carlos Eduardo Nunes Martins interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA DOMICILIAR. PROVAS ILÍCITAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado, destacando a compatibilidade da diligência de busca domiciliar com os parâmetros jurisprudenciais fixados para a sua validade. 



    2. O agravante sustenta que a busca domiciliar foi realizada sem o devido consentimento e que as provas obtidas são ilícitas, requerendo a declaração de ilicitude das provas e a absolvição do paciente. 



    II. Questão em discussão 



    3. A  discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial e sem consentimento válido do morador é compatível com os parâmetros jurisprudenciais e se as provas obtidas devem ser consideradas ilícitas. 



    III. Razões de decidir 



    4. A decisão monocrática considerou que a busca domiciliar foi compatível com os parâmetros jurisprudenciais, uma vez que o crime de tráfico de drogas, na modalidade ter em depósito, é de natureza permanente, permitindo o ingresso domiciliar para verificar a flagrância. 



    5. O Tribunal de Justiça manteve a condenação, considerando que os proprietários do imóvel autorizaram a busca e que não houve menção à ausência de consentimento quando ouvidos em juízo. 



    6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a mudança de orientação jurisprudencial não justifica a revisão criminal de condenação já transitada em julgado, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada material. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental  não  provido. 



    Tese de julgamento: 1. A busca domiciliar em crime de natureza permanente, como o tráfico de drogas, pode ser realizada sem mandado judicial quando há flagrante delito. 2. A mudança de orientação jurisprudencial não justifica a revisão criminal de condenação já transitada em julgado.



    (HC 951.942 AgRg, ministro Otávio de Almeida Toledo - desembargador convocado do TJSP)



    Em suas razões, a parte recorrente sustenta “A ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS por meio da BUSCA DOMICILIAR realizada, e derivadas, (art. 157, caput, c/c art. 157, §1°, ambos do CPP), julgando a ação penal IMPROCEDENTE e ABSOLVENDO-O com fulcro no art. 386, inciso II, do CPP, em face de não existirem provas da existência do fato”. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso, em pronunciamento assim ementado:



    Penal e Processual Penal. Recurso em Habeas corpus. Tráfico de drogas. Alegada ilicitude das provas obtidas. Inviolabilidade de domicílio. Não ocorrência. Local utilizado como depósito de drogas, conforme denúncia anônima e prévia investigação. Autorização para ingresso dos policiais. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pelo não provimento do recurso.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    É que a condenação imposta transitou em julgado em momento anterior a esta interposição.



    Desse modo, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame, eis que, conforme consignado no acórdão recorrido, “o paciente locava um quarto no imóvel, mas durante a busca os proprietários, além de se colocarem à disposição para a elucidação dos fatos, afirmaram que não sabiam da traficância pelo agravante, de modo que autorizaram a busca domiciliar”. 



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente